Tribunal: TJDFT
Processo: 0751852-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento individual de sentença coletiva. Impugnação. Servidor público. Restituição de contribuição previdenciária sobre gratificação. GPS. Dívida de natureza previdenciária. Correção monetária. INPC. Selic. EC 113/21. Remessa à Contadoria Judicial.
1. O título executivo judicial estabeleceu expressamente que se trata de dívida de natureza previdenciária e os valores a serem pagos devem ser corrigidos monetariamente pelo INPC (REsp 1.492.221 - Tema 905), até a promulgação da EC 113/21, momento a partir do qual se aplica a Selic.
2. É desnecessária a remessa dos autos à Contadoria para se definir o termo inicial da taxa Selic e da incidência dos juros moratórios.